Tribunal: TJMT
Processo: 1031788-29.2023.8.11.0001
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031788-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA GOMES DE SOUSA - CPF: 870.362.821-34 (RECORRENTE), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), DIOGO ORMOND PEREIRA - CPF: 913.018.231-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Crimes contra a honra. Calúnia e injúria. Ausência de justa causa para recebimento da queixa-crime.
Animus narrandi
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por calúnia e injúria visando a instauração da ação penal privada.

II. Questão em discussão

Justa causa para o recebimento da queixa-crime.

III. Razões de decidir

Se as declarações do recorrido limitam-se a narrar os fatos relatados por seu sobrinho, com o objetivo de proteger direitos do adolescente e submeter a matéria à apreciação judicial, não se reconhece o dolo específico para a configuração dos crimes de calúnia e injúria.

Para a caracterização de crimes previstos no art. 138 e 140 do CP, o agente deve agir com o dolo específico de ofender/caluniar a vítima, não se configurando “quando a conduta se limita a narrar fatos (animus narrandi)”.

A rejeição da queixa-crime com base na ausência de justa causa é pertinente diante da inexistência inequívoca de lastro probatório mínimo, acerca da prática de fato típico, para que o juiz receba a peça acusatória.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 138 e art. 140; Código de Processo Penal, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 828054, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.4.2024. TJMT, RESE nº 0004213-20.2013.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, j. 6.10.2015.

TJMG, RESE nº 1.0000.23.350519-7/001, Rel.ª Des.ª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 8.8.2024. TJDFT, RsE 07207873420238070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 4.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1031788-29.2023.8.11.0001 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:

SANDRA MARIA GOMES DE SOUSA

RECORRIDO:

DIOGO ORMOND PEREIRA

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por SANDRA MARIA GOMES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a queixa-crime [nº 1031788.29-2023.8.11.0001], oferecida em face de DIOGO ORMOND PEREIRA pelo cometimento, em tese, de calúnia e injúria – art. 138 e art. 140 do CP – (fls. 571/577-ID 228866278).

A recorrente sustenta que há “
indícios sólidos e suficientes de autoria e materialidade dos crimes de calúnia e de injúria que vem sofrendo desde agosto de 2022”
.

Requer o provimento para que seja recebida a queixa-crime (fls. 593/623ID 228866290).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 647/654/ID 228866656).

A 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ

manifestou-se pelo desprovimento,
“tendo em vista a ausência de justa causa para o seu manejo relativamente aos crimes de calúnia e de injúria”
(fls. 656/666-ID 228866658).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 674-ID 228866661).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Queixa-crime oferecida em face do RECORRIDO imputando a prática dos crimes de calúnia e injúria (artigos 138 e 140, ambos do CP) – Rejeição da queixacrime com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal – Irresignação da RECORRENTE: Requer o recebimento da queixa-crime e prosseguimento da ação – Pedido que não comporta provimento: Para a caracterização de crime contra a honra se faz necessário o dolo específico de ofender a honra da vítima, que não se configura quando a conduta se limita a narrar fatos (animus narrandi) – O RECORRIDO nada mais fez que narrar para as autoridades competentes aquilo que seu sobrinho lhe contou com o inquestionável objetivo de defender o direito do adolescente submetendo a discussão da matéria ao crivo do Poder Judiciário – Pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – fls. 680/691-ID 238653170)

Em petitório, a recorrente informou que o inquérito policial instaurado em seu desfavor
“foi arquivado exatamente por inexistência de Justa Causa ou verossimilhança nas imputações aduzidas pelo Recorrido”
(fls. 691-ID 246637196), com o traslado de documentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I) e foi manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577).

Consta da queixa-crime:

“I. AUTORIA DELITIVA – NEXO CAUSAL

1. Por meio de falsas denúncias junto a diversos órgãos públicos e autônomo, o querelado (Diogo) cometeu, dolosa e criminalmente,

prática de CALÚNIA e INJÚRIA, causando à querelante (Sandra Maria) graves prejuízos à sua personalidade, convívio social, amor-próprio, intimidade, vida familiar, honra e imagem. Cometendo também DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, gerando prejuízos a toda coletividade.

II. MATERIALIDADE

2. A responsabilização criminal do querelado é a resultante de uma soma de certezas: a certeza da materialidade e a certeza da autoria do imputado. Pelo que se depreende de provas colhidas e aqui, neste instrumento, apresentadas por meio de declarações, esclarecimento e imagens de conversas via mensagem eletrônica fica perfeitamente demonstrada a materialidade.

III. EXPOSIÇÃO DOS FATOS

3. Vossa Excelência, a presente exposição trata dos atos ilícitos de CALÚNIA E INJÚRIA, praticados, pelo querelado com participação da esposa, da irmã e da mãe, contra a querelante e esposo. Esses atos delitivos têm suas origens no próprio grupo familiar Ormond Pereira.

De modo consciente e na intenção de prejudicar a querelante (e o esposo), o querelado declarou falsas denúncias que sustentam um processo judicial de sua autoria. Declarações falsas que violam a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas ofendidas, afrontando, desse modo, a própria Constituição Federal (artigo 5º, Inc X).

3.1 Sendo o direito à personalidade e à honra, fundamentais para todos os indivíduos, as inverdades declaradas afetaram diretamente esses direitos, uma vez que difamaram as imagens da querelante e do esposo, gerando danos emocionais e sociais, afetando suas reputações e relações com outras pessoas. Outro prejuízo causado foi o dano moral, assim, as invenções geraram prejuízos psicológicos e emocionais, afetando a qualidade de vida e o bem-estar dos ofendidos. A verdade dos fatos também foi afetada pelas falsas declarações incriminatórias, então, a própria justiça também fora, visto que essa exige que os fatos sejam apresentados de forma clara e verossímil, ao fim de uma decisão justa e equilibrada.

3.2 Em suma, as inverdades declaradas pelo querelado, ocasionaram diversos prejuízos, como: (a) a violação dos direitos à personalidade e à honra, (b) o dano moral, (c) a falsificação da verdade dos fatos e a (d) injustiça. Pode-se inferir, do até então exposto, que as ações do querelado destoam do saber basilar de que todas as partes envolvidas em um processo jurídico devam ser éticas e honestas, a fim de garantir que a justiça seja feita e os direitos fundamentais sejam respeitados. Nessa linha de ação, atribuiu à querelante uma persona criminosa, perversa, e agressora, e ao seu esposo, a persona de omisso, conviventes e negligentes.

4. DO OBJETIVO DA QUEIXA. A presente queixa-crime comprovará as ocorrências dos crimes praticados pelo querelado e, reclamando perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, buscará que cessem as ameaças e as lesões aos bens jurídicos fundamentais da querelante (e do esposo), constituintes do direito da personalidade (artigo 12 do Código Civil/2002). Assim sendo, todas as conversas transcritas, todos os relatos, cenários, enredos, esclarecimentos, apontamentos foram necessárias à contribuição da querelante à apuração da verdade dos fatos, essa que o querelado, intencionalmente, alterou.

5. DAS PROVAS. São as provas apresentados pela querelante:

(a) Esclarecimento declaratório do esposo Maciel de Oliveira, que se constitui em um detalhado relato das circunstâncias primárias, em outras palavras, dos motivos que levaram à autoria do caso concreto e da evolução da vontade criminosa do ofensor (“ponta do iceberg”), que é a continuação das vontades da sua irmã e da sua mãe, antes externalizadas através de mensagens eletrônicas.

(b) Declaração do síndico do condomínio que residem, em que declara que, em momento algum, o enteado da querelante foi impedido de entrar em casa.

(c) Declaração da tia paterna do adolescente (Luscimar), declarando que é mentirosa a declaração do querelado de que ela encontrou o sobrinho numa praça, visto que foi o Sr. Maciel, seu irmão, quem pediu para a tia levar o sobrinho para passar a noite em sua casa.

(d) Outra declaração da tia paterna do adolescente, cuja família morava na casa do irmão, declarando que é falsa a informação de que a querelante maltratava o enteado.

6. DAS PESSOAS. Dos autos desta queixa-crime se apreende que a querelante é inserida e associada a toda e qualquer ação que ocorra com o adolescente, e que não seja de bom grado. Desvaneio da família do querelado na intenção de incriminar a madrasta do adolescente.

Para fins de aclaramento de todas as circunstâncias que incorreram ao fato criminoso aqui em exposição, cita-se:

(a) Diogo Ormond Pereira (querelado), tio materno do adolescente. Obteve a guarda do menor, via ação judicial, acusando a querelante de cometer crimes contra o enteado adolescente. No processo, o querelado tem aval da sua irmã e da sua mãe. Também tem aval e participação da sua esposa, que instiga a ocorrência por meio de mensagens acusatórias e ofensivas, a exemplo da verbalização ‘louca infeliz’ direcionada à pessoa da querelante.

(b) Diana Ormond Pereira, irmã do querelado e mãe do adolescente. No processo ajuizado, foi de comum acordo com o seu irmão querelado, de modo a tirar a guarda do filho do Sr. Maciel e entregar ao irmão Sr. Diogo.

(c) Marilene Auxiliadora Ormond Pereira, mãe do querelado, avó materna do adolescente e testemunha no processo ajuizado (ID 94644829).

(d) Sandra Maria Gomes de Sousa (querelante), madrasta do adolescente, pessoa incriminada no processo judicial de autoria do querelado.

(e) Maciel de Oliveira, esposo da querelante, pai do adolescente, parte requerida no processo judicial de autoria do querelado.

(f) Adolescente de 16 anos de idade. Sempre esteve sob a guarda do pai. Saiu de casa em agosto de 2022. Mora com sua avó materna.

Sua guarda é do querelado.

6.1 DAS PARTICIPAÇÕES. A irmã, a mãe e a esposa do autor, tiveram maior e menor participação quanto as acusações suportadas pela querelante. O artigo 29 do Código Penal, dispõe que quem concorre, de qualquer modo, à prática do crime, incorre nas penas previstas para esse crime, na medida da sua culpabilidade. Seguem julgados sobre o tema:

6.2 O papel do querelado, na tentativa de incriminar a querelante, figura-se numa espécie de porta-voz judicial da irmã e da mãe, indicando que essas não quiseram se expor diante de um processo judicial pretendido, planejado, arquitetado e executado. Ainda mais, por terem conhecimento de que o esposo da querelante tem um extenso histórico probatório das calúnias, injúrias e ofensas que elas já realizaram. Em outras palavras, o querelado é coadjuvante das atitudes da irmã e da mãe (na denúncia atual, a esposa do querelado também participa). Contudo, desempenha papel principal, mediante calúnia e difamação, na autoria das várias declarações falsas formalizadas judicialmente (configurando calúnia e injúria). Foi a autoria que deu corpo jurídico às mentiras, ou seja, excedeu o ninho familiar Ormond Pereira. Resumo das práticas do querelado:

(a) Articula com a irmã, mãe e esposa, na intenção de prejudicar a querelante (e esposo).

(b) Aproveita de momento delicado da vida da querelante: tratamento oncológico do esposo e falecimento da mãe.

(c) Utiliza-se do querer do adolescente de 15 anos de idade (seu sobrinho materno) em não mais morar com o próprio pai (razões adiante demonstradas).

(d) Executa a vontade de prejudicar a querelante, através de denúncias falsas.

(e) Não apresenta nenhuma prova dos graves crimes, tão incisivamente, imputados à querelante.

7. DO ESCLARECIMENTO (...) (Fatos sobre a vida da querelante, seu companheiro, familiares, etc.)

9. DAS MENTIRAS DECLARADAS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. No período noturno do dia 09/08/2022 (dia posterior a que o adolescente saiu de casa, pela terceira vez), o querelado, mesmo ciente de que falsas denúncias implicariam sanções previstas no código penal brasileiro, declarou em boletim de ocorrência (ID 94646442 do processo de autoria do acusador) que a querelante cometeu, contra o enteado adolescente de 15 anos, o crime ABANDONO DE INCAPAZ (ARTIGO 133 DO CÓDIGO PENAL – LEI Nº 2.848/1940), além de inúmeras outras práticas delitivas tipificadas no ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/1990), à querelante:

[...] 10. DAS MENTIRAS DECLARADAS NO CONSELHO TUTELAR. No dia seguinte da lavratura do boletim de ocorrência, ou seja, em 10/08/2022, o querelado formalizou denúncia no 1º CONSELHO TUTELAR DE CUIABÁ. Nesse órgão autônomo que integra a administração pública local, lavrou-se o Termo de Compromisso e Responsabilidade (ID 94644835 do processo de autoria do acusador) ao querelado e à sua mãe (avó materna do menor).

[...] 11 DAS MENTIRAS DECLARADAS NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Em 23/08/2022, o querelado formalizou TERMO DE DECLARAÇÃO JUNTO A DEFENSORIA PÚBLICA (ID 94644840 do processo de autoria do querelado), Núcleo da Infância e Juventude de Cuiabá/MT. Essas falsas declarações fundamentaram a INICIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, Núcleo da Infância e Juventude de Cuiabá-MT. Sendo a narrativa semelhante à do

Termo de Declaração.

[...] IV. PEDIDOS

Ante o exposto, Requer, respeitosamente, a Vossa Excelência: [...] d) Ao final, seja o Querelado CONDENADO pelas práticas tipificadas ao art. 138 (calúnia) e 140 (injúria) do Código Penal; [...]”

(fls. 5/47-ID 228866225)

Em 28.2.2024, o Juízo singular não identificou justa causa para instauração da ação penal, nestes termos:

“Analisando todo o conjunto de informações recolhido neste processo, tenho que, realmente, das condutas narradas na inicial e consubstanciadas em afirmações lançadas em peças de processo judicial e feitos administrativos, não é possível extrair-se a configuração dos delitos de calúnia e de injúria, o que só se dá quando há a atribuição pessoal e direta da prática de fatos específicos, ou seja, certos e determinados, e definidos como crime, ou de caráter difamatórios, sabidamente falsos, ou ainda injuriosos.

No caso em tela, todas as afirmações supostamente caluniosas e difamatórias foram erigidas inicialmente como matéria de defesa de interesses em processo judicial cíveis, em Boletim de Ocorrência, ou em Representação perante o Conselho Tutelar de Cuiabá.

Em outras palavras, as alegações ostentadas pelo Querelado foram articuladas como matéria de defesa, ou seja, com o propósito claro e inequívoco de dar sustentáculo à defesa dos seus interesses, e não com o propósito deliberado de atingir a honra da Querelante.

No que tange ao aspecto subjetivo do tipo, exige-se o dolo direto ou eventual, ou seja, não há crime com a ausência do dolo especifico. Portanto, se o crime for praticado com animus jocandi, animus narrandi, animus corrigendi, animus defendendi, animus consulendi, não haverá crime por ausência do dolo específico de atingir a honra da vítima.

Diante da constatação acima, é inarredável concluir que não resta configurada, na hipótese presente, a figura do elemento subjetivo (dolo específico) indispensável à configuração do crime de calúnia.

[...]Como conclusão, pontifico que, sem a presença do dolo específico que é elemento essencial à configuração do tipo penal, não se pode falar na existência dos crimes de calúnia e difamação.

Ademais, no que toca ao crime de calúnia, é indispensável a prova segura de que, ao proferir as afirmações apontadas como por caluniosas, tenha o agente conhecimento da falsidade das imputações feitas.

Retornando às teses consolidadas pelo E. STJ acerca dos crimes contra a honra é conveniente invocar as de numero 01 (um), 03 (três) e 07 (sete):

Assim sendo, a Queixa-Crime, em razão de falta de justa causa para o seu processamento, com fundamento no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, declarando, por consequência, extinto o processo..

Com o trânsito em julgado e as comunicações necessárias, arquivem-se.”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – fls. 571/577-ID 228866278).

Pois bem.

Na queixa-crime, atribui-se ao recorrido DIOGO ORMOND PEREIRA os crimes de calúnia e injúria ter noticiado suposta prática de maus tratos praticados pela recorrente

SANDRA MARIA GOMES DE SOUSA em face de seu enteado Micael Ormond Oliveira, a época com 15 anos [sobrinho do recorrido], consoante

Boletim de Ocorrência nº 2022.216676, registrado em 8.8.2022,:

“COMPARECEU NESTA CENTRAL DE OCORRENCIA COMUNICANTE: DIOGO ORMOND PEREIRA. RELATA QUE SEU SOBRINHO: MICAEL ORMOND OLIVEIRA DE 15 ANOS, HÁ TEMPOS VEM TENDO PROBLEMAS COM A MADASTRA. QUE NA DATA DE

ONTEM FOI POSTO PARA FORA DE CASA E HOJE FOI ACOLHIDO PELO COMUNICANTE. QUE SEGUNDO RELATO DE MICAEL A DOIS ANOS APROXIMADAMENTE A MADASTRA "SANDRA" VEM COM AS IMPLICÂNCIAS, RETIRA O CELULAR DE MICAEL NÃO O DEIXA COMUNICAR COM A MAE BIOLÓGICA QUE RESIDE EM OUTRA CIDADE, QUE SANDRA DEPRECIA MICAEL DIZENDO QUE O MESMO E RETARDO QUE NÃO TEM CAPACIDADE PARA NADA, DIZ QUE MICAEL NÃO E FILHO DE SEU PAI, QUE JA DESFERIU TAPAS E O PROÍBE DE CONTAR AS COISAS PARA SEU PRÓPRIO PAI. QUE O COMUNICANTE DIANTE DO OCORRIDO ACOLHEU MICAEL E REGISTRA OCORRÊNCIA POR RECEIO QUE SANDRA POSSA TOMAR QUALQUER ATITUDE CONTRA. QUE O PAI DE MICAEL HOJE ENCONTRA-SE COM ESTADO DE SAÚDE ABALADO DEVIDO AO CANCER NA CABEÇA. CIENTE DE QUE A FALSIDADE DA PRESENTE DECLARAÇÃO PODE IMPLICAR NA SANÇÃO PREVISTA NO CÓDIGO PENAL.”

Essa declaração foi reproduzida pelo recorrido perante o 1º Conselho Tutelar de Cuiabá (fls. 78/79) e o Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria Pública em Cuiabá

(fls. 86/87).

Todavia, não se verifica que o recorrido atribuiu condutas criminosas à recorrente, tampouco que a tenha ofendido ou insultado sua reputação, visto que limitou-se a narrar os fatos noticiados pelo seu sobrinho.

Atente-se, ainda, que o adolescente Micael Ormond Oliveira, na presença da psicóloga Daniella Silva Cardoso e da assistente social Silvia Valéria Santalucia, demonstrou “
estar traumatizado com a situação de abuso e violência que viveu com a madrasta, e não quis falar sobre o assunto”
.

Outrossim, a ausência de indiciamento e instauração de ação penal em face da recorrente pelos fatos comunicados pelo recorrido não confere, por si só, justa causa para a ação penal privada, pois a calúnia não “
se configura com afirmação que indica mera suspeita, possibilidade ou conjectura sobre a autoria do fato”
(TJMG,

RESE nº 1.0000.23.350519-7/001 – Relator: Des.ª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 8.8.2024, p. 9.8.2024). Em outras palavras, a busca pela prestação jurisdicional não se traduz em dolo específico para a configuração típica dos crimes contra a honra.

Para a caracterização de crimes previstos no art. 138 e 140 do CP, o agente deve agir com o dolo específico de ofender/caluniar a vítima, não se configurando
“quando a conduta se limita a narrar fatos (animus narrandi)”
(TJDFT, RsE 07207873420238070001 – Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 4.9.2024).

Diante da precisa análise fática-jurídica pela i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, integra-se o entendimento do órgão ministerial em segundo grau como fundamento para manter a rejeição da queixa-crime, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide, “in verbis”:

“Ensina a doutrina que a calúnia se dá com a imputação falsa a alguém de fato definido como crime. Para sua configuração “a pessoa deve ter consciência da falsidade ou, ao menos, da possibilidade de a imputação ser falsa, caso contrário, ter-se-á erro de tipo, excludente do dolo” (sic). (Estefam, André. Direito penal - volume 2 - parte especial / André Estefam. - 11. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2024).

Outrossim, injuriar significa ofender ou insultar. Porém, para sua

aracterização o vulgarmente xingar deve atingir a dignidade (respeitabilidade ou amor-próprio) ou o decoro (correção moral ou compostura) de alguém. (Nucci, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: volume único / Guilherme de Souza Nucci. - 19. ed.- Rio de Janeiro: Forense, 2023).

[...] Nota-se da narrativa acima que o RECORRRIDO não atribuiu a prática de crime a RECORRENTE SANDRA, tampouco, ofendeu/ insultou sua reputação. Na verdade, DIOGO contou para autoridade policial aquilo que lhe foi narrado pelo sobrinho, o adolescente Micael Ormond Oliveira, a época com 15 anos, cujos fatos envolvem a RECORRENTE, que é companheira do pai do citado adolescente.

Após registrar o B.O, DIOGO compareceu no 1º Conselho Tutelar de Cuiabá (Pág. 78/79-PDF) e depois no Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria Pública em Cuiabá e fez os mesmos relatos (Pág. 86/87-PDF).

Ademais, o RECORRIDO DIOGO propôs Ação de Guarda com pedido de Tutela Antecipada em favor do adolescente Micael Ormond Oliveira e desfavor dos genitores: Diana Ormond Pereira e Maciel de Oliveira (Pág. 54/73-PDF).

Conforme relatório de Estudo Psicossocial elaborado nos Autos PJe nº 1034412-62.2022.8.11.0041 que tramitou perante o juízo da 5ª Vara Especializada Família e Sucessões de Cuiabá, o adolescente Micael foi entrevistado pela psicóloga Daniella Silva Cardoso (CRP 18/00266) e pela assistente social Silvia Valéria Santalucia (CFESS 1571), que apresentaram dentre as conclusões a seguinte informação: Micael demonstra estar traumatizado com a situação de abuso e violência que viveu com a madrasta, e não quis falar sobre o assunto. Afirma que quer viver com a avó e com o tio e deseja que o pai pague pensão, o que é um direito indisponível do mesmo. (sic).

Vejam, portanto, que, a narrativa feita pelo RECORRIDO DIOGO para as autoridades competentes envolvendo a RECORRENTE SANDRA foi confirmada pelo adolescente Micael.

Logo, haviam indícios de eventual abuso/violência por parte da RECORRENTE SANDRA, fato que, por si só, afasta a prática do crime de calúnia, que como indicado tópicos acima, exige para sua configuração que o agente impute falsamente a alguém de fato definido como crime e que tenha consciência dessa falsidade.

Ademais, como bem destacado pelo Promotor de Justiça de piso, no caso aqui analisado o RECORRIDO DIOGO nada mais fez que narrar para as autoridades competentes aquilo que seu sobrinho lhe contou com o inquestionável objetivo de defender o direito do adolescente, submetendo a discussão da matéria ao crivo do Poder Judiciário, que sob o rito do contraditório e ampla defesa deferiu a medida liminar postulada por DIOGO e posteriormente julgou procedente a ação de guarda com trânsito em julgado (Pág. 560/569-PDF).

Desse modo, inexistentes indícios que DIOGO tenha, consciente e dolosamente imputado a SANDRA fato definido como crime.

Igualmente, não há neste feito elementos indicando de que o RECORRIDO tenha agido com dolo de ofender/ insultar a dignidade ou decoro da RECORRENTE.

Neste ponto ressalto que os diversos prints de conversas via WhatsApp juntados pela defesa da RECORRENTE, além de serem de baixa qualidade, algumas impossíveis de visualizar os diálogos, não seguem sequer uma ordem cronológica para que possamos entender o contexto das mensagens.

Além disso, em reiteradas decisões o eg. Superior Tribunal de Justiça têm decidido que são inadmissíveis no processo penal as provas obtidas de conversas via aplicativos quando não forem adotados procedimentos para assegurar a idoneidade e a integridade dos dados extraídos. Isso porque, as provas digitais podem ser facilmente alteradas, inclusive de maneira impercetível, portanto, demandam mais atenção e cuidado na custódia e no tratamento, sob pena de terem seu grau de confiabilidade diminuído ou até mesmo anulado. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 828054 - RN (2023/0189615-0), MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, JULGADO: 23/04/2024).

No caso em apreço a RECORRENTE juntou conversas mantidas entre particulares e como destacado acima, não se cuidou sequer de colocar numa ordem cronológica para demonstrar o contexto dos diálogos, e pode eventualmente ter juntado somente as conversas que lhe convém. Logo, os prints não se prestam como provas da prática de crimes.

Os elementos inseridos no presente recurso demonstram que foi correta a rejeição da queixa-crime.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – fls. 680/691-ID 238653170)

Em reforço, aplica-se aresto deste e. Tribunal:

“A rejeição da queixa-crime com base na ausência de justa causa é pertinente diante da inexistência inequívoca de lastro probatório mínimo, acerca da prática de fato típico, para que o juiz receba a peça acusatória. 3. Sobre os crimes contra a honra (calúnia, injúria ...), deve-se ponderar que não é qualquer manifestação desfavorável a interesses de terceiro que pode ser apontada como criminosa. para tanto, é preciso colher do pronunciamento tido como desonroso a intenção de macular a reputação, dignidade ou decoro da suposta vítima.”
(RESE 0004213-20.2013.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal,

j. 6.10.2015, p. 13.10.2015)

Nesse quadro, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024